Tribunal: CARF
Processo: 10845.724370/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724370/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
GENI FERREIRA E SILVA BARRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TRIBUTAÇÃO. ARTIGO 12 DA LEI
No
7.713
DE
1988.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos de previdência complementar recebidos acumuladamente antes
de 11/3/2015 sujeitam-se à tributação pelo regime de competência, conforme
entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS,
que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar que o imposto de renda seja recalculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõem
o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724370/2018-95
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724370/2018-95

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 74/77) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 22/29, relativa ao
ano-calendário de 2013, exercício de 2014, para exigência de imposto suplementar de
R$ 65.053,06 a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a infração de
omissão de rendimentos de R$ 251.200,00 relativos ação trabalhista na qual foram
pagos benefícios por entidade de previdência complementar – Petros – indevidamente
caracterizados como rendimentos acumulados em vista da Lei 7.713/88, na redação da
Lei 12.350/2010 e § 3o, do art 2o, da Instrução Normativa - IN RFB no 1.127/2011,
incluído pela IN RFB no 1.261/2012.
Acrescenta a autoridade fiscal que os cálculos foram feitos pelos rendimentos líquidos
levantados pelo contribuinte, com a dedução da parcela paga a título de honorários e
demais despesas.
Cientificada do lançamento, em 12/09/2018, fl. 31, apresentou a interessada a defesa, de
fl. 02, em 28/09/2018, alegando que o valor não deve ser tributado, pois já foi tributado
exclusivamente na fonte em separado dos demais rendimentos.
Acrescenta a interessada que optou por não incluí-lo na base de cálculo do imposto no
ajuste anual por corresponder a rendimentos recebidos acumuladamente após
01/01/2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento decorrentes do
trabalho ou de valores pagos pela Previdência Social da União, dos estados e do Distrito
Federal e dos municípios a título de aposentadoria, pensão, transferência para reserva
remunerada ou reforma.
Por fim, requer a contribuinte prioridade de julgamento em face do art 69-A, inciso I da
Lei 9.784/99.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente em vista da DRJ
entender correto o lançamento que afastou a metodologia do RRA (Rendimentos Recebidos
Acumuladamente) e o tributou os rendimentos juntamente com os demãos rendimentos auferidos
no ano-calendário no ajuste anual.
03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 83/85 e
documentos de fls. 86/103 pugnando pela reforma do julgado, sendo esse o relatório do
necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724370/2018-95

05 – O presente lançamento tem por fundamento o seguinte, fls. 04/12:

06 – Por sua vez a decisão recorrida tem por fundamento na manutenção do
lançamento e negativa da impugnação o seguinte:
“A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, a partir de 2010, têm por
fundamento o art. 12-A da Lei no 7.713/88, incluído pela MP no 497, de 2010,
convertida na Lei no 12.350/10:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010).
Do dispositivo acima, depreende-se que tais rendimentos passaram a ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento.
Ressalte-se, contudo, que essa nova sistemática de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, trazida pela MP no 497, de 2010, aplicava-se exclusivamente a
rendimentos decorrentes do trabalho, de aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios.
A Instrução Normativa no 1.127/2011, que dispôs sobre a apuração e tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o art. 12-A da Lei no7.713, de 22
de dezembro de 1988, esclareceu:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724370/2018-95

Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas
entidades de previdência complementar (incluído pela Instrução Normativa
RFB no 1261, de 20 de março de 2012) (grifos nossos)
Com a edição da MP no 670, de 2015, convertida na Lei no 13.149, de 2015,
o caput do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1998, teve sua redação alterada
para, desta vez, determinar a aplicação da nova regra de incidência do
imposto sobre a renda relativo aos RRA de uma forma mais abrangente:
“Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.”
Em concordância com a nova redação dada ao caput do art. 12-A da Lei no
7.713, de 1998, a Instrução Normativa IN RFB no 1.500, de 2014, foi
alterada pela IN RFB no 1.558, de 2015, passando a apresentar a seguinte
redação em seu art. 36:
“Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estadual e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput aplica-se desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos
decorrentes:
I - de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e
II - do trabalho.” (negritou-se)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724370/2018-95

Assim, até 11/03/2015, somente os rendimentos de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios eram tributado exclusivamente na fonte,
devendo os demais rendimentos recebidos acumuladamente serem levados ao ajuste
anual na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF.
No caso em exame, os rendimentos em discussão no ano-calendário 2013 são
decorrentes de diferenças de benefícios pagos pela Fundação Petrobrás de Seguridade
Social - Petros, fundo de pensão que administra previdência complementar. Conforme
legislação acima reproduzida, neste ano, não era possível, registrar os valores
recebidos de previdência complementar na ficha própria de tributação exclusiva dos
rendimentos acumulados.
Dessa forma, está correto o lançamento que tributou os rendimentos juntamente com os
demais rendimentos auferidos no ano-calendário no ajuste anual.”

07 – Contudo, entendo que deve ser dado provimento ao recurso da contribuinte, e
da mesma forma que no Ac. 2201-004.150 j 07/02/2018, julgado por essa C. Turma de minha
relatoria, adoto como razões de decidir os fundamentos do voto do I. Conselheiro Cleberson
Alex Friess, prolatado no Ac 2401005.171 j. em sessão de 06/12/2017 com grifos do original:
"09 - O art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores ao do seu recebimento, a
incidência do Imposto sobre a Renda ocorria no mês do recebimento ou crédito, sobre o
total dos rendimentos, subtraído o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
seu recebimento, inclusive advogados:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
10. Entretanto, o art. 12A da Lei no 7.713, de 1988, acrescido pela Medida Provisória
(MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20
de dezembro de 2010, alterou a sistemática de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, a partir de 28 de julho de 2010, correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento:
Art. 12-A Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
(...)
(GRIFEI)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724370/2018-95

10.1 Como se observa do texto de lei, tais rendimentos acumulados passaram a serem
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, submetidos à tabela progressiva do Imposto
sobre a Renda.
11. Porém, a novel sistemática de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente tinha um alcance limitado, não atingindo qualquer verba
recebida pelo beneficiário. (Grifos desse relator)
11.1 De fato, a incidência da tributação exclusivamente na fonte e em separado dos
demais rendimentos aplicava-se exclusivamente a:
(i) rendimentos do trabalho; e
(ii) rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
11.2 Por essa razão, no ano-calendário de 2012, os rendimentos pagos pelas entidades
de previdência complementar não estavam englobados no regime de tributação do
Imposto sobre a Renda exclusiva na fonte e em separado das demais verbas percebidas
pelo contribuinte, sendo descabida a utilização, desse modo, da sistemática do art. 12A
da Lei no 7.713, de 1988.
12. Somente a partir de 11/03/2015, com a publicação da MP no 670, de 10 de março de
2015, depois convertida na Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015, que deu nova redação
ao art. 12A da Lei no 7.713, de 1988, a restrição existente quanto à natureza dos
rendimentos recebidos acumuladamente foi extinta, passando a abranger qualquer verba
percebida, desde que submetida à incidência do Imposto sobre a Renda com base na
tabela progressiva:
Art. 12A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
(...)
12.1 A mesma MP no 670, de 2015, também revogou o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988
(art. 4o, após renumerado para o art. 7o da Lei no 13.149, de 2015).
13. Até a data de 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência complementar, decorrentes de diferenças de complementação de
aposentadoria, não estavam sujeitos à incidência na forma do art. 12A da Lei no 7.713,
de 1988, na redação dada pela Lei no 12.350, de 2010.
14. O § 3o do art. 2o da IN RFB no 1.127, de 2011, incluído pela IN RFB no 1.261, de 20
de março de 2012, tão somente explicitou o que estava prescrito em lei, não havendo
que se falar em inovação jurídica que restringiu direitos dos contribuintes por
intermédio de ato infralegal:
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de:
I aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724370/2018-95

II rendimentos do trabalho.
(...)
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar.
(GRIFEI)
15. Logo, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte, no ano-
calendário de 2012, estão submetidos ao disposto no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988,
que prescreve que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores acumulados,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas,
quando auferida a renda, independentemente do período que deveriam ter sido
adimplidos, adotando-se como parâmetro o montante global pago a destempo.
16. Acontece que em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com
repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o
Plenário da Corte concluiu pela invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que
tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
16.1 Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física,
com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos.
16.2 Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
16.3 Em 9/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado.
17. Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
18. Como visto, a exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores,
sobre o total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no
mês desse recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543B do Código
de Processo Civil. Esse entendimento da Corte Suprema deverá ser reproduzido no
âmbito deste Conselho."

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724370/2018-95

08 – Da mesma forma e utilizando como razões de decidir a decisão da I.
Conselheira Débora Fófano dos Santos no Ac. 2201-005.584 j. 09/10/2019 convalida o
entendimento acima exposto, verbis:
“A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, a Recorrente, em sua
declaração de ajuste anual, incluiu o RRA referente à complementação de aposentadoria
no campo “Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
pelo Titular”. Para tanto, utilizo-me, com a devida vênia, como razão de decidir o voto
da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão no 2202-
005.072, em sessão de 9 de abril de 2019, nos seguintes termos:
O artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto
de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida
na Lei no 12.350 de 2010, acrescentou o artigo 12-A à Lei 7.713 de 1988, o qual
alterou a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação
original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
A MP no 670, de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724370/2018-95

fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
(...)
A Lei em questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei 7.713/1988, na redação dada pela
Lei no 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014, sob
a sistemática do art. 543B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o
cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs
decorrentes de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao
regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A
título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇA
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA.
TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes de complementação do
valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, não estão enquadrados na sistemática de tributação exclusiva na fonte,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. A incidência da tributação
exclusivamente na fonte com respeito a essa natureza de rendimentos recebidos
acumuladamente deu-se apenas a partir de 11 de março de 2015, com a publicação da
Medida Provisória no 670, de 2015.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário de 2014, relativamente a diferenças de
aposentadoria paga por entidade de previdência complementar, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.724370/2018-95

tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente (Processo no 13054.720853/201734, Acórdão no 2201004.792 –
2a Câmara /1a Turma Ordinária, Sessão de 08 de novembro de 2018 – Sublinhas deste
voto).
Como visto, os rendimentos pagos acumuladamente, até 11/3/2015, por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do artigo 12-A da Lei 7.713 de 1988, na redação dada
pela Lei no 12.350 de 2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo
artigo 12, que prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente. Todavia, tendo em vista que o
artigo 12 foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o fisco e o
próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar recebidos
acumuladamente, até 11/3/2015, devem ser tributados pelo regime de competência.”

09 – Em relação ao questionamento da não incidência dos juros remuneratórios,
esse tema não foi debatido na primeira instância e portanto não foi objeto de discussão pela
decisão recorrida, sendo inovação recursal nesse tópico e portanto dele não conheço, na forma do
art. 17 do Decreto 70.235/72. 1

Conclusão
10 - Diante do exposto, voto em DAR PACIAL provimento ao recurso voluntário
para determinar que o imposto de renda seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõe o montante recebido
acumuladamente, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital